Tribunal: TJMT
Processo: 1012659-41.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012659-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), GUILHERME ASSIS DE BRITO - CPF: 061.214.921-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BASTOS - CPF: 337.785.568-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEX ANDRADE DE MARQUES - CPF: 034.391.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CEZANNE CORREA MENDES - CPF: 040.028.011-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 714.423.321-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INFRINGÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE QUE VINHA CUMPRINDO REGULARMENTE AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Ressalvada a hipótese de demonstração fundamentada da urgência ou do risco de ineficácia da medida, a decretação da prisão preventiva, em razão de suposto descumprimento de medida cautelar, deve ser precedida de intimação do suspeito ou acusado para se manifestar no prazo de 5 dias, consoante o § 3º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Constatando-se que as supostas violações da monitoração eletrônica podem ter decorrido de problemas técnicos com o dispositivo ou de fatores alheios à vontade do paciente, e que este vinha cumprindo fielmente as demais medidas cautelares, sem se homiziar ou praticar novos crimes, revela-se desarrazoada e açodada a decretação da sua prisão preventiva, especialmente quando não observada a regra do contraditório prévio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Guilherme Assis de Brito
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Os impetrantes relatam que a custódia foi decretada em decorrência de supostas violações da monitoração eletrônica, à qual o paciente estava sujeito há aproximadamente 1 ano e 6 meses, por força de decisão proferida por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1019049-95.2021.8.11.0000, que substituíra sua prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

Argumentam, contudo, em linhas gerais, que não se justifica a segregação provisória do paciente, uma vez que ele vinha cumprindo a obrigação de comparecimento mensal em juízo, além de possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita na Comarca de Rondonópolis/MT.

Além disso, argumentam que o paciente não foi reconhecido como sendo um dos autores do crime contra a vida tentado.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 170474169).

Juntam documentos (Ids. n. 170474170 a 170474183).

O pedido de liminar foi
deferido
, suspendendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e determinando que este retornasse ao cumprimento das medidas cautelares alternativas que se encontravam em vigor até a data do referido
decisum
(Id. n. 170568171).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 170999176).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem, com a ratificação da liminar (Id. n. 172481163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que
Guilherme Assis de Brito
, ora paciente, encontrava-se preso preventivamente –
até o deferimento da liminar neste
writ
–, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Os impetrantes relatam que a custódia fora decretada em decorrência de supostas violações da monitoração eletrônica, à qual o paciente estava sujeito há aproximadamente 1 ano e 6 meses, por força de decisão proferida por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1019049-95.2021.8.11.0000, que substituíra sua prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

Argumentam, contudo, em linhas gerais, que não se justificava a segregação provisória do paciente, uma vez que ele vinha cumprindo a obrigação de comparecimento mensal em juízo, além de possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita na Comarca de Rondonópolis/MT.

Além disso, argumentam que o paciente não fora reconhecido como sendo um dos autores do crime contra a vida tentado.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.

A pretensão é inteiramente procedente.

No julgamento do
Habeas Corpus
n. 1019049-95.2021.8.11.0000, esta Corte Estadual revogou a
primeira
prisão preventiva de
Guilherme
, impondo-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; 2) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, informando ao juízo processante, previamente, eventual mudança de endereço; 3) não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres; 4) recolher-se em sua residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; 5) não manter contato com a vítima ou testemunhas, inclusive por meio eletrônico; e 6) monitoração eletrônica por tornozeleira.

Todavia, em 31 de março do corrente ano, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso noticiou o descumprimento, pelo paciente, da medida cautelar de monitoração eletrônica, solicitando ao juízo a intimação da defesa para que apresentasse justificativa para as transgressões (Id. n. 170474179, pp. 3-4).

Ocorre que o impetrado, de maneira inexplicavelmente rude e contrária à lei (como se verá), limitou-se, na ocasião, a proferir o seguinte despacho:

“
I – Retornem os autos ao Ministério Público, posto que não compete ao juízo fazer diligências a justificar os desmandos do réu.
Este juízo não é ‘babá’ de acusado
.

II – Após nova manifestação, voltem-me concluso
” (Id. n. 170474179, p. 5;
sic
; destaquei).

Em seguida, o
parquet
simplesmente requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (Id. n. 170474179, pp. 7-12), o que foi prontamente deferido pelo impetrado (Id. n. 170474179, pp. 21-27).

Pois bem.

A prisão preventiva, como se sabe, é espécie do gênero medida cautelar, e o § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal prevê que, “
ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida,
o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
”, previsão esta, aparentemente, desconhecida pelo magistrado prolator do lamentável despacho acima transcrito.

Ainda que se pudesse argumentar estar caracterizada a urgência ou o perigo de ineficácia da medida, a permitir a imediata decretação da
ultima ratio
–
o que não se demonstrou na espécie
–, observo que o respectivo mandado de prisão foi cumprido em 27 de abril, nas dependências do próprio Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, uma vez que o paciente ali se encontrava precisamente para informar e justificar suas atividades (Id. n. 170474181, pp. 11-12), o que mostra que, de fato, ele vinha se esforçando para cumprir, ao menos em parte, as medidas cautelares fixadas por este Tribunal.

Não fosse o bastante, noto ainda que, apesar de o advogado Renan Caldas Martins ter pleiteado sua habilitação nos autos a fim de assistir o paciente na audiência de custódia (Id. n. 170474181, p. 20), o impetrado, novamente contrariando a lei, desprezou a necessidade de realização da solenidade, consignando o seguinte:

“
Conforme constante em Boletim de Ocorrência, a prisão do custodiado foi realizado no Cartório deste Juízo, sob a vigilância da Gestora Judiciária. Assim sendo, resta perfeitamente justificada a não realização da custódia, vez que a prisão foi efetiva nas dependências deste Fórum de Justiça, não havendo motivo à realização do ato
” (Id. n. 170474181, p. 21;
sic
).

Outrossim, deve ser enfatizado que a defesa noticiou nos autos, posteriormente, que o dispositivo eletrônico vinha apresentando defeitos (Id. n. 170474181, pp. 30-31), circunstância que certamente mereceria um olhar mais zeloso e prudente por parte do magistrado, notadamente porque o Ofício n. 52/2023, encaminhado ao juízo pelo próprio Setor de Monitoramento da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, aponta que as supostas violações poderiam ocorrer por fatores alheios à vontade do indivíduo monitorado (Id. n. 170474179, pp. 14-15).

A propósito, trago à colação as pertinentes ponderações da Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Ademais, verifica-se que o suplicante vinha cumprindo a medida cautelar de comparecimento mensal em Juízo e exercendo emprego lícito, circunstâncias essas que, aliado ao fato de o ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública ter informado a constatação de violações, as quais poderiam estar relacionadas ‘... a vontade alheia colocando algum tipo de proteção e envelopamento da tornozeleira, ex: papel de alumínio. Outro fator também pode ocorrer quando monitorado permanece em locais fechados tais como elevadores/coberturas de telhado de zinco/alumínio etc.’ (ID. 170474179), demonstram que a medida mais acertada, nos termos da lei em vigor, seria a intimação da Defesa Técnica do beneficiário para apresentar justificativa sobre os descumprimentos das condições da monitoração eletrônica
” (Id. n. 172481163, p. 6).

Crucialmente, não há notícia de que, desde o início do cumprimento da medida de monitoração eletrônica, o paciente tenha procurado se homiziar ou, menos ainda, tenha cometido novos crimes.

De resto, embora seja de conhecimento geral que o
habeas corpus
não é o instrumento processual vocacionado à discussão de questões afetas ao mérito da ação penal, reputo pertinente –
apenas a título de argumento de reforço
– reiterar as considerações que teci acerca dos indícios de autoria relacionados ao paciente no julgamento do
writ
anterior,
in verbis
:

“
Finalmente, entendo que existe dúvida sobre a efetiva participação do paciente na prática delitiva, pois embora a vítima e a única testemunha que presenciou os fatos tenham inicialmente reconhecido o paciente por meio de fotografias, após a sua prisão foram novamente ouvidas e realizaram o procedimento de reconhecimento pessoal, momento em que consignaram com convicção que não o reconheciam como um dos autores do crime. Veja-se:

‘...QUE foi intimada a comparecer nesta delegacia para realizar o reconhecimento pessoal de GUILHERME ASSIS DE BRITO e ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA; Relata que RECONHECE PESSOALMENTE com certeza absoluta a pessoa de ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA, mas que NÃO RECONHECE PESSOALMENTE a pessoa GUILHERME ASSIS DE BRITO; Relata que o outro autor dos disparos era maior e mais magro...’
(Fabricio Miguel da Silva, Id. 106498987, p. 37, destaquei).

‘...QUE foi intimada a comparecer nesta delegacia para realizar o reconhecimento pessoal de GUILHERME ASSIS DE BRITO e ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA; Relata que RECONHECE PESSOALMENTE com certeza absoluta a pessoa de ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA, mas que NÃO RECONHECE PESSOALMENTE a pessoa GUILHERME ASSIS DE BRITO; Relata que o outro autor dos disparos era maior e mais magro...’
(Elaine Laura Farias, Id. 106498987, p. 38, destaquei).

Por outro lado, embora os investigadores de polícia tenham aduzido que o monitoramento eletrônico do paciente permitiria a conclusão de que ele esteve no local do crime, existem informações de que a sua residência seria próxima da residência da vítima, o que explicaria o seu deslocamento
” (Id. n. 170474175, pp. 4-5).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar e
concedo
, em definitivo, a ordem almejada, anulando a decisão que decretou a prisão preventiva de
Guilherme Assis de Brito
, devendo este continuar a cumprir as medidas cautelares que se encontravam em vigor até a data do referido
decisum
; bem como determino que o impetrado observe o disposto no § 3º do art. 282 do CPP em caso de descumprimento dessas medidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023